Tribunal: STF
Processo: ARE 1537085
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. COBERTURA SECURITÁRIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná que assentou: 



    “No caso, o acórdão desta Turma Recursal manteve a sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que os vícios construtivos não estão cobertos pela apólice do Seguro Habitacional do SFH, o que destoa do posicionamento firmado pela TNU e pelo STJ. 



    Assim, em juízo de adequação, acolho o recurso inominado interposto pela parte autora no ponto em que defende a existência de cobertura securitária para o caso de danos decorrentes de vícios construtivos na unidade habitacional controvertida. 



    Isso posto, e considerando que não foi determinada a produção de prova pericial para constatação dos vícios alegados, a sentença deve ser anulada e retomada a instrução processual, com a realização de perícia no imóvel objeto do feito, oportunizando-se às partes a formulação de quesitos para que, oportunamente, seja proferido novo julgamento.



    (...)



    A agravante sustenta, em síntese, que a apólice da autora pertence ao ramo privado e, dessa forma, a CEF não preenche os requisitos legais para ingressar no feito. Defende, assim, ser necessário reconhecer hipótese de distinguish e afastar a aplicação do Tema 1011, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo Estadual competente (226.1). 



    Entendo que nada há para reparar, pois a decisão agravada nada mais fez do que aplicar o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1011 da repercussão geral, sem que tal ato implique ofensa ou violação a preceito constitucional. 



    Nesse ponto, observo que a questão foi devidamente analisada pelo acórdão, à luz do Tema 1011, ocasião em que restou mantido o entendimento que reconheceu a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, porquanto cumpridos os requisitos estabelecidos pelo STF, conforme comprovaram os documentos juntados aos autos (102.2).



    (...)



    Portanto, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão agravada o fez em conformidade com as diretrizes da Suprema Corte e as regras do vigente Código de Processo Civil, de modo que o agravo não merece acolhida. 



    Ante o exposto, voto por ADEQUAR O ACÓRDÃO PARA ANULAR A SENTENÇA E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.” (Doc. 373, p. 3-5)



    Irresignada, Companhia Excelsior de Seguros interpôs o presente recurso extraordinário. Nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, ao “desconsiderar os limites da cobertura, esta Corte e os Tribunais que vem aplicando a jurisprudência ora impugnada, estão responsabilizando as seguradoras com base em princípios muito vagos, isso quando a lei civil prescreve expressamente a isenção” (Doc. 387, p. 4). Alega que a “tese firmada pela TNU, ao qual o acórdão recorrido se adequou, deixou de observar o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que impossibilita qualquer discussão acerca dos limites e coberturas contratuais, configurando manifesta violação ao texto constitucional disposto no artigo 5º, inciso LV” (Doc. 387, p. 7). Salienta que “discutir a questão acerca da validade da cláusula de seguro habitacional que exclui da cobertura securitário os vícios de construção, significou analisar especificamente o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de uniformização de interpretação de lei federal” (Doc. 387, p. 9). Salienta que “resta evidente que a matéria uniformizada foge da competência da Turma Nacional de Uniformização para sua apreciação, tendo em vista não haver sido realizada a interpretação de qualquer Lei Federal, nos termos da definição própria de competência” (Doc. 387, p. 9). Assevera que, “ainda que porventura superada discussão acerca da competência da Turma Nacional de Uniformização para definição do Tema nº 314, cabe apontar que ainda assim não deve a tese firmada ser aplicada ao caso concreto, tendo em vista sua definição ocorrer após o julgamento do caso em tela pela 1ª Turma Recursal do Paraná, evidenciando a necessidade de espécie de modulação dos efeitos” (Doc. 387, p. 10). Ressalta que a “matéria relevante de questão constitucional diz respeito à violação ocorrida pela 1ª Turma Recursal do Paraná, bem como pela Turma Nacional de Uniformização, em relação ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, quando da adequação do acórdão proferido pelo primeiro em relação ao Tema firmado pelo segundo” (Doc. 387, p. 12). Argumenta que, “em que pese a instauração da presente demanda para que ocorresse a análise acerca do suposto direito autoral, ocorre que a tese firmada afasta qualquer espaço para discussão processual acerca da validade de cobertura contratual para vícios construtivos, efetivamente limitando as teses argumentativas da parte requerida, e consequentemente ferindo o princípio inscrito no artigo 5º, inciso LV, da CF/88” (Doc. 387, p. 13). Enfatiza que “a sentença de primeiro grau acertadamente julgou improcedentes os pedidos da parte autora, uma vez que comprovada a exclusão do risco expressamente prevista na apólice contratada” (Doc. 387, p. 14). Aduz que o acórdão recorrido “considerou que, a despeito da limitação de cobertura contratada, caberia interpretação extensiva que considera abusivas as cláusulas contratuais suscitadas pela seguradora” e que foi omisso “sobre as normas da SUSEP que fixam as coberturas adotadas pela EXCELSIOR, bem como sobre a natureza impositiva do seguro habitacional no âmbito do SFH que imprimi ao contrato contornos específicos definidos pela própria SUSEP” (Doc. 387, p. 14 e 15). Requer, ao final, o provimento do recurso, “mantendo-se a improcedência do pedido autoral, tendo em vista a ausência contratual para vícios de construção” (Doc. 387, p. 17).



    Marisa Rogerio de Godoy apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 400).



    O Gabinete de Admissibilidade do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 406).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Demais disso, in casu, divergir do entendimento do órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no órgão julgador a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente